Tribunal: TJSP
Processo: 2154623-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ORDEM PREJUDICADA - Informação de que a ação penal já foi julgada em primeira instância - Perda do objeto da impetração. – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PROCESSO – NÃO ACOLHIMENTO - Não tendo o Paciente comparecido em Juízo, apesar de pessoalmente intimado a comparecer à audiência de instrução, e deixado de justificar sua

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ORDEM PREJUDICADA - Informação de que a ação penal já foi julgada em primeira instância - Perda do objeto da impetração. – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PROCESSO – NÃO ACOLHIMENTO - Não tendo o Paciente comparecido em Juízo, apesar de pessoalmente intimado a comparecer à audiência de instrução, e deixado de justificar sua ausência, correta a decretação da revelia, com fundamento no artigo 367 do Código de Processo Penal. Ausência de demonstração de efetivo prejuízo ao Paciente pelo fato de a Defesa não ter sido intimada da juntada da carta precatória devolvida, de cuja expedição fora intimada. Ordem parcialmente prejudicada e, no mais, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2154623-90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
ALEXANDRE TAVARES BUSSOLETTI e Paciente CARLOS ROBERTO
LOMBARDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
parcialmente prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda do objeto, nos
termos do artigo 659 do Código de Processo Penal; e, no mais, denegaram a
ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154623-90.2020.8.26.0000 -Voto no 14044
2
Habeas Corpus no 2154623-90.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo 29a Vara Criminal Central
Paciente: Carlos Roberto Lombardi
Impetrante: Alexandre Tavares Bussoletti
Impetrado: MMo. Juiz de Direito da 29a Vara Criminal Central
Voto no 14044
HABEAS CORPUS PRETENDIDO O TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL ORDEM PREJUDICADA - Informação
de que a ação penal já foi julgada em primeira instância - Perda
do
objeto
da
impetração.

PRETENDIDO
O
RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PROCESSO
NÃO ACOLHIMENTO - Não tendo o Paciente comparecido
em Juízo, apesar de pessoalmente intimado a comparecer à
audiência de instrução, e deixado de justificar sua ausência,
correta a decretação da revelia, com fundamento no artigo 367
do Código de Processo Penal. Ausência de demonstração de
efetivo prejuízo ao Paciente pelo fato de a Defesa não ter sido
intimada da juntada da carta precatória devolvida, de cuja
expedição fora intimada. Ordem parcialmente prejudicada e, no
mais, denegada.
Vistos.
Alexandre Tavares Bussoletti, Advogado inscrito
na OAB/SP sob no 151.991, impetra este Habeas Corpus, com pedido
liminar, em favor de Carlos Roberto Lombardi, apontando como
autoridade coatora o MMo. Juiz de Direito da 29a Vara Criminal Central,
Comarca da Capital, alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, tendo em vista que foi expedida carta precatória para
a oitiva da última testemunha de acusação, sobreveio a pandemia do
“COVID-19” e nenhum ato processual foi publicado, bem como não houve
qualquer intimação pessoal do Paciente ou de seu advogado no período,
todavia, foi publicada decisão no sentido de que, encerrada a instrução e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154623-90.2020.8.26.0000 -Voto no 14044
3
sendo o réu revel, deve-se passar à fase do artigo 402 do Código de Processo
Penal e, no silêncio, às partes para alegações finais. Afirma que, até a data da
impetração da ordem, o Impetrante e o Paciente não tiveram acesso à carta
precatória juntada aos autos, pois não foi publicada a juntada de documento
realizada em 30.06.2020; que, sem a publicação, o Paciente jamais poderia
ser ouvido; que eles não tiveram conhecimento da designação de audiência,
não estando o acesso ao fórum permitido, de modo que o Impetrante não
poderia participar de audiências; e que não foram publicados os atos
lançados no sítio eletrônico deste E. Tribunal de Justiça. Acrescenta que o
Paciente tem 68 anos de idade, é portador de câncer e reside em outra
Comarca em área rural, sem comunicação, o que foi informado em defesa
prévia; bem como que o Impetrante é portador de câncer e esteve internado
no mês de junho.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja suspenso o feito e trancada a ação penal, bem como, ao final, que seja
concedida a ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para sanar o
constrangimento ilegal que sofre, a fim de que seja reconhecida a nulidade
do processo desde o início da pandemia (fls. 01/07).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 10/11).
Prestadas as informações pela digna autoridade
judiciária dita coatora (fls. 14/16), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça, pela denegação da ordem (fls. 20/23).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154623-90.2020.8.26.0000 -Voto no 14044
4
No caso presente, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora, datadas de 09.07.2020, que o Paciente foi
denunciado como incurso no artigo 171, “caput”, do Código Penal, porque,
no dia 26.11.2010, obteve, para si, vantagem ilícita, consistente na quantia
de R$ 15.000,00, induzindo e mantendo em erro as vítimas Edson
Aparecido Lupiano e Maurício Silva de Souza, mediante o ardil. Apurou-
se que, no dia 31.01.1990, o Paciente vendeu o terreno situado na Travessa
João Batista Casale, n° 25, Jardim Limoeiro, Cidade Tiradentes, à vítima
Edson Aparecido Lupiano, pela quantia de NCz$2.215,00. Em 26.11.2020,
vendeu o mesmo terreno à vítima Maurício Silva de Souza, sendo que, na
segunda negociação, o Paciente recebeu a quantia de R$ 15.000,00 da
vítima Maurício. A denúncia foi recebida em 23.04.2018 e, após, a defesa
prévia foi ofertada e o réu foi citado. Em 03.09.2018, o recebimento da
denúncia foi ratificado e, em 29.01.2019, foi realizada a primeira audiência
de instrução, na qual foi ouvida uma das vítimas. Em novo ato, o réu não
compareceu à audiência, sendo reconhecida a sua revelia. Houve a
necessidade de expedição de cartas precatórias para a oitiva das
testemunhas, as quais foram ouvidas, sendo devolvidas as cartas
precatórias. Encerrada a instrução, o Paciente ofertou pedidos na fase do
artigo 402 do CPP, sendo aberta vista ao Ministério Público, para se
manifestar nos termos do referido dispositivo legal, para a apreciação
conjunta dos pleitos nesta fase (fls. 14/16).
Inicialmente, quanto ao pedido de trancamento da
ação penal, verifico em consulta aos autos digitais do processo no 0092872-
98.2011.8.26.0050 que, em 27.08.2020, foi proferida sentença, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154623-90.2020.8.26.0000 -Voto no 14044
5
condenou o Paciente à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial
aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
como incurso no artigo 171, inciso I, do Código Penal, e substituiu a pena
privativa de liberdade pela restritiva de direito consistente em prestação
pecuniária no valor de 15 salários-mínimos à vítima (fls. 1.571/1.579 dos
autos originais).
Portanto,
diante
da
prolação
da
sentença
condenatória, o pedido de trancamento da ação penal encontra-se
prejudicado, pela perda de objeto, nos termos do artigo 659 do Código de
Processo Penal.
A propósito: “HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL, POR FALTA DE JUSTA CAUSA. SUPERVENIÊNCIA DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. A superveniência de sentença
penal condenatória torna prejudicada a impetração que visava ao trancamento da ação
penal, por falta de justa (Precedentes). Habeas corpus prejudicado” (STF, HC 88292 /
SP, Segunda Turma, Rel.: Min. Eros Grau, j. 13/06/2006).
No mais, o pedido de reconhecimento de nulidade
do processo não comporta acolhimento. Isso porque, apesar de presente na
audiência realizada no dia 28.01.2019, na qual a Magistrada redesignou o ato
para 03.04.2019 e consignou saírem os presentes intimados (fls. 1.184/1.185
dos autos originais), o réu não se apresentou em Juízo (fls. 1.222), sem
qualquer justificativa, razão pela qual, com fundamento no artigo 367 do
Código de Processo Penal, era mesmo de rigor o reconhecimento de sua
revelia.
E nem se alegue que o Paciente não compareceu
em razão da pandemia de “COVID-19”, por ser portador de câncer e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154623-90.2020.8.26.0000 -Voto no 14044
6
residir em área rural, sem comunicação, eis que a audiência na qual foi
reconhecida a sua revelia ocorreu em 03.04.2019, isto é, meses antes do
início da pandemia no País.
Ademais, com a juntada da carta precatória da
última testemunha que restava ser ouvida, o encerramento da instrução
criminal era mesmo de rigor, eis que, com o reconhecimento da revelia do
Paciente na audiência realizada no dia 03.04.2019, era efetivamente
descabida a designação de nova audiência para realização de interrogatório
após a juntada de todas as cartas precatórias expedidas.
Nesse contexto, não há que se falar em nulidade,
até porque não pode o réu se beneficiar de eventual nulidade para a qual
deu causa. De fato, conforme o artigo 565 do Código de Processo Penal,
“nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou
para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância
só à parte contrária interesse”.
Outrossim, não comporta acolhimento o pedido
de nulidade do processo, por não ter a juntada da carta precatória aos autos
sido publicada, a fim de dar ciência à Defesa, uma vez que inexistente
qualquer prejuízo ao réu. Consigne-se que o Defensor do Paciente foi
devidamente intimado da expedição da carta precatória com a finalidade de
oitiva da testemunha (fls. 1.462 dos autos originais), e, mesmo não
havendo previsão legal, nos termos do art. 222 do Código de Processo
Penal e da Súmula 273 do Superior Tribunal de Justiça, a Defesa foi
intimada da data da audiência de oitiva da testemunha no juízo deprecado
(fls. 1.483 e 1.487 dos autos originais). Frise-se que, como exposto, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154623-90.2020.8.26.0000 -Voto no 14044
7
juntada da carta precatória da última testemunha que restava ser ouvida,
correto o encerramento da instrução criminal. Ademais, com o
encerramento da instrução, a Defesa foi intimada para se manifestar acerca
do artigo 402 do Código de Processo Penal e assim o fez, ocasião em que
sequer alegou que não teve acesso à carta precatória (fls. 1.498/1.501 dos
autos originais), sendo certo que os autos originais são digitais, de modo
que, ainda que o acesso aos fóruns tenha sido restringido em razão da
pandemia de “COVID-19”, a Defesa, após ser devidamente intimada para
se manifestar acerca do artigo 402 do Código de Processo Penal, teve
acesso à carta precatória juntada, não ficando demonstrado nos autos,
portanto, prejuízo real ao réu pela não publicação da juntada da carta
precatória.
Diante disso e não se constatando a ocorrência de
qualquer prejuízo ao Paciente hipótese única que autorizaria a decretação
de nulidade (art. 563 do Código de Processo Penal) , não há que se falar
em anulação do processo.
Ante o exposto, julgo parcialmente prejudicado o
presente Habeas Corpus, pela perda do objeto, nos termos do artigo 659 do
Código de Processo Penal; e, no mais, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator